Tribunal: STF
Processo: ARE 1491028
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROFESSORA. EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMPROVADO. INCLUSÃO DOS PERIODOS DE AFASTAMENTO POR AUXILIO-DOENCA E DO AVISO PREVIO INDENIZADO NA CONTAGEM, CONCESSAO DO BENEFICIO DESDE A DER. DEVIDA. JUROS E CORRECAO MONETARIA. DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CONDENACAO QUE NAO ABRANGE PARCELAS VENCIDAS APOS A SENTENÇA. NÃO INCIDÊNCIA DA SUMULA Nº 111 DO STJ NO CASO. 1. Apelacáo interposta pelo INSS em face de sentenca que, em acáo ordinária, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer como tempo total de contribuicáo os 29 anos, 15 meses e 9 dias de labor prestado pela demandante na profissáo de professora, de modo a determinar ao INSS que conceda a ela a aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência do fator previdenciário, e pague as parcelas vencidas do benefício, a partir da data do requerimento administrativo (01.06.2018) até a data da propositura desta ação. 2. No seu apelo o INSS se insurge contra o deferimento do pedido inicial alegando que: a) o auxílio-doença recebido pela autora no período de 07.08.2014 a 25.05.2018 não pode ser computado como tempo de contribuição porque não foi intercalado com a atividade laboral, retomada pela demandante somente em 01.04.2020 conforme se extrai do CNIS, de modo que na DER a autora contava com apenas 24 anos 11 meses de 7 dias de contribuição e, por isso, o INSS agiu corretamente ao indeferir o benefício; b) a demandante está recebendo aposentadoria por tempo de contribuição atualmente, mas com DIB em 22.06.2021; c) o aviso prévio indenizado não pode ser contado como tempo de contribuição e/ou carência, eis que não possui natureza remuneratória e, consequentemente, não compõe o salário de contribuição, não podendo haver contagem de tempo fictício (CF, art. 40, §10 e IN/77 do INSS, arts. 154 e 166). Subsidiariamente, o apelante requer aplicação da SELIC para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e compensação de mora a partir da publicação da EC nº 113/2021 e a observância da Súmula nº 111 do STJ em relação aos honorários advocatícios. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 3. Em suas contrarrazões, a autora argui preliminar de nulidade por ausência de intimação de um dos advogados constituídos nos autos, requerendo a renovação do prazo e, por conseguinte, o recebimento das contrarrazões. Prosseguindo, argui preliminar de não conhecimento do recurso e defende a manutenção da sentença recorrida. 4. Rejeita-se a preliminar de nulidade processual arguida pela autora em contrarrazões. Consoante se infere dos autos, não foi formulado pedido expresso de que a intimação fosse feita em nome de todos os advogados constituídos pela autora, de modo que a intimação para contrarrazões expedida em nome apenas da advogada Sra. Hilana Beserra da Silva, sem a inclusão do advogado Sr. José Luiz de Almeida Balbuena Rocha, está em conformidade com as disposições do art. 272 do CPC. Sublinhe-se, que o §5º do referido dispositivo legal é claro ao estabelecer que haverá nulidade quando não atendido o pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, não sendo esse o caso dos autos. Com efeito, refutada a preliminar em questão, não merecem conhecimento as contrarrazões, eis que apresentadas pela parte autora quando já decorrido o prazo para tanto, a teor da certidão. 5. Quanto ao reconhecimento do direito da autora à aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, a sentença não merece quaisquer reparos. 6. O efetivo exercício pela autora função de professora na educação infantil ou no ensino fundamental e médio, além de ter sido comprovado nos autos conforme consignado na sentença, não restou questionado pelo recorrente. 7. Ademais, as alegações recursais no sentido de que o período de afastamento do trabalho para gozo de auxílio-doença e o período alusivo ao aviso-prévio indenizado não podem ser computados como tempo de contribuição para fins de aposentadoria se mostram claramente inovatórias, eis que, a despeito de na petição inicial ter sido expressamente defendido que os afastamentos médicos e o período de aviso deveriam ser contemplados na contagem, o INSS nada disse a esse respeito em sua contestação. 8. De toda sorte, convém pontuar que, quanto à inclusão do aviso prévio indenizado na contagem do tempo de contribuição da demandante, a sentença recorrida está em perfeita consonância com a jurisprudência a jurisprudência sobre o tema. Nesse sentir, ao decidir o Tema Representativo 250 a TNU firmou a tese de que " O período de aviso prévio indenizado é válido para todos os fins previdenciários, inclusive como tempo de contribuição para obtenção de aposentadoria .". Cita-se, ainda, julgados deste Tribunal no mesmo sentido: PROCESSO Nº: 0817499-79.2021.4.05.8300 - APELAÇÃO CÍVEL, RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Vladimir Souza Carvalho - 4º Turma, Assinatura: 20.10.2022, PROCESSO Nº: 0807192-37.2019.4.05.8300 - APELAÇÃO CIVEL, RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Roberto Wanderley Nogueira - 12 Turma, MAGISTRADO CONVOCADO: Desembargador(a) Federal Daniela Zarzar Pereira De Melo Queiroz, Assinatura: 10.12.2021. 9. Ademais, ainda que porventura fosse desconsiderado o período de afastamento por auxílio-doença, o tempo de contribuição reconhecido pelo próprio INSS até a DER (24 anos 11 meses e 7 dias), quando somado ao período de aviso prévio indenizado (105 dias), perfaz mais do que os 25 anos necessários à aposentação requerida pela autora desde a data do requerimento administrativo. 10. Em relação à correção monetária e aos juros incidentes sobre as parcelas deferidas, a sentença estabeleceu que deve ser aplicado o Manual de Cálculos da Justiça Federal, e este já está atualizado em conformidade com a EC nº 113/2019, a teor da Resolução nº 784/2022 do CJF, inexistindo, portanto, substrato para o acolhimento do recurso neste particular aspecto. 11. Quanto aos honorários advocatícios a sentença também não merece reparos. Embora o juízo de origem não tenha determinado a aplicação da Súmula nº 111 do ST], ela se faz desnecessária no caso dos autos, eis que a condenação imposta ao INSS não abrange parcelas vencidas após a sentença, limitando-se às parcelas do benefício compreendidas a partir da DER até o ajuizamento da ação. 12. Apelação desprovida, com a majoração dos honorários advocatícios a cargo do réu, originalmente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para 12%.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 40, § 10; 93, inciso IX; 195, § 5º; e 201, caput e § 14, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente